Tribunal: TJSP
Processo: 1040077-50.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. anulação de lançamento – ISS. Exercícios de 2002 a 2008. Sentença de procedência, reconhecendo imunidade à autora. Alegação de que a instituição não preenchia os requisitos legais para gozo do benefício, porquanto há indícios de distribuição de lucros entre os dirigentes e aplicação de recursos em atividades não relacionadas as suas finalidades essenciais.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. anulação de lançamento – ISS. Exercícios de 2002 a 2008. Sentença de procedência, reconhecendo imunidade à autora. Alegação de que a instituição não preenchia os requisitos legais para gozo do benefício, porquanto há indícios de distribuição de lucros entre os dirigentes e aplicação de recursos em atividades não relacionadas as suas finalidades essenciais. Prova pericial, contudo, que não encontrou qualquer irregularidade. Alegação de insuficiência da perícia que deveria ter sido arguida em momento oportuno. Contas, ademais, aprovadas pelo Ministério Público. Procedência do pedido mantida. Possibilidade, contudo, de fixação da verba honorária por apreciação equitativa diante do elevado valor da causa. Recurso parcialmente provido.